Tribunal: TJBA
Processo: 8070561-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070561-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A) APELADO: VINICIUS NASCIMENTO LISBOA Advogado(s): ADRIANO ARGONES MARTINS (OAB:BA18443-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. AUTOR, MENOR À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL EFETIVAMENTE DISPONÍVEL NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL DE CIRURGIA REALIZADA POR EQUIPE PARTICULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM R$10.000,00. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de restabelecimento de plano de saúde c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora ao custeio integral de cirurgia oncológica denominada “tireoidectomia total com linfadenectomia cervical seletiva”, inclusive honorários médicos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: saber se há ausência de interesse de agir em razão da inexistência de negativa administrativa formal; saber se o cancelamento posterior do plano de saúde ocasiona perda superveniente do objeto; saber se é devido o custeio integral de procedimento cirúrgico urgente realizado por equipe não credenciada diante da indisponibilidade concreta de profissional habilitado na rede da operadora; e se a conduta da operadora configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O interesse processual está configurado diante da urgência do quadro clínico do autor, acometido por neoplasia tireoidiana agressiva, sendo desnecessária a prévia negativa administrativa formal em contexto de risco à saúde. 4. O cancelamento posterior do plano de saúde não afasta a análise da controvérsia nem extingue a obrigação relacionada a fatos ocorridos durante a vigência contratual. 5. Aplicam-se aos contratos de plano de saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ. 6. Restou comprovada a urgência da cirurgia prescrita e a insuficiência da rede credenciada da operadora, que não demonstrou a efetiva disponibilidade de profissional apto à realização do procedimento no momento da necessidade. 7. A mera indicação formal de médico integrante da rede credenciada não afasta a falha na prestação do serviço quando inexistente comprovação da concreta acessibilidade e disponibilidade do profissional indicado. 8. Demonstrada a impossibilidade de utilização da rede credenciada em contexto de urgência, é devido o custeio integral das despesas realizadas com equipe particular, inclusive honorários médicos, não incidindo limitação contratual de reembolso. 9. A controvérsia não se refere à exclusão contratual do procedimento ou à taxatividade do rol da ANS, mas à falha da operadora em garantir atendimento adequado e tempestivo ao beneficiário. 10. A negativa indireta de cobertura de tratamento oncológico urgente extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, diante da angústia e insegurança suportadas pelo paciente em situação de elevada vulnerabilidade. 11. O valor fixado a título de danos morais em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 12. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de negativa administrativa formal não afasta o interesse de agir em demandas de saúde envolvendo quadro clínico urgente. 2. Demonstrada a indisponibilidade concreta de profissional habilitado na rede credenciada, é devido o custeio integral de procedimento realizado por equipe particular em contexto de urgência. 3. A negativa indireta de cobertura de tratamento oncológico urgente configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, II, e 931; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 2529208/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2385422/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8070561-60.2021.8.05.0001; Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde; Recorrido: Vinicius Nascimento Lisboa; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator